Tribunal: TCU
Processo: 001.672/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse CR.NR.0250040-52, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 624727, função HABITACAO, que teve como objeto PORTO ESPERIDIAO MT MCIDADES HIS PROD OU AQUIS UNID HABITACIONAIS (no da TCE no sistema: 2466/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1088/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, incisos I e II, 17, 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207, 208 e 214, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares as contas dos responsáveis a seguir indicados, dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.672/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilvam Aparecido de Oliveira (XXX.629.351-XX) ; José Roberto de Oliveira Rodrigues (XXX.336.461-XX) ; Martins Dias de Oliveira (XXX.631.761-XX) ; Município de Porto Esperidião - MT (03.238.904/0001-48) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Esperidião - MT. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.